Tribunal: TJDFT
Processo: 0701686-28.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL. INVIABILIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. REANÁLISE PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. REMOÇÃO EXTERNA POR MOTIVO DE SAÚDE. OBSERVÂNCIA DAS LIMITAÇÕES MÉDICAS NO LOCAL DE DESTINO. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. ADMINISTRAÇÃO. ABUSO. AUSÊNCIA.

1. O mandado de segurança constitui instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória. Diante disso, é inviável a pretensão de instrução, com consequente realização de perícia.

2. É defeso ao Poder Judiciário, no exame do ato administrativo, interferir na análise do mérito, incumbência que se restringe à própria Administração Pública, na medida em que a sua atuação limita-se ao controle de legalidade. Precedentes.

3. O substantivo controle expressa duas realidades jurídicas dis­tintas: a de origem francesa, segundo a qual contrôle é fiscalização formal; seja ela hierárquica, administrativa (de tutela) ou judiciária, é sempre um instrumento sancionatório. E a de origem anglo-saxônica, na qual control é comando, domínio, direção e governo. Ambas foram acolhidas pelo sistema jurídico brasileiro, em situações distintas, expressamente previstas na Constituição Federal. (Diaulas Costa Ribeiro, Ministério Público: Dimensão Constitucional e Repercussão no Processo Penal. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 183-185).

4. Não há dúvidas de que o controle judicial da legalidade do ato administrativo, no Brasil, segue o modelo francês, segundo o qual contrôle é fiscalização formal; seja ela hierárquica, administrativa (de tutela) ou judiciária, é sempre um instrumento sancionatório. (Idem)

5. O Poder Judiciário não pode, na acepção anglo-saxônica do termo controle, adotar condutas próprias de control, de comando, domínio, direção e governo, e substituir o ato administrativo do Poder Executivo por mera conveniência do Juiz. (Ibidem)

6. A conveniência, a oportunidade e o interesse público são os primeiros mandamentos a serem cumpridos pelos gestores e servidores do Povo. Dos três, o mais importante é o interesse público. As limitações pessoais motivadas por quadro de saúde podem ser compatibilizadas, independente do local de prestação do serviço. Mas não se pode admitir que a conveniência pessoal, ainda que fundada em quadro de saúde, se sobreponha ao interesse público.

7. A legislação de regência não confere direito adquirido à lotação em um dos locais sugeridos pela servidora. A Administração Pública autorizou a remoção interna da impetrante de forma a compatibilizar as limitações contidas na perícia médica oficial, a oportunidade, a conveniência e o interesse público.

8. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.